Tribunal: TJMT
Processo: 1056301-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056301-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WELISON SARAIVA TEIXEIRA - CPF: 038.129.861-24 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL E, SUBSIDIARIAMENTE, DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PATOLOGIAS DE NATUREZA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE NOTICIADO E AS LESÕES ALEGADAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU FUNCIONAL PERMANENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS RISCOS COBERTOS PELA APÓLICE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DELIMITADORAS DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DA COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito durante o serviço militar e desenvolvido patologias ortopédicas e neurológicas que lhe teriam causado invalidez permanente, postulando indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente – IPA ou, subsidiariamente, por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; (ii) definir se seria necessária a realização de nova perícia médica; (iii) aferir a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito narrado, ou a atividade militar exercida, e as patologias apresentadas pelo autor; (iv) examinar a caracterização de invalidez permanente por acidente apta a ensejar cobertura securitária; e (v) analisar a presença dos requisitos contratuais para concessão da cobertura por invalidez funcional permanente total por doença.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial se mostra suficientemente fundamentado, elaborado por profissional habilitado, com exame clínico, análise documental e respostas aos quesitos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária nova perícia na ausência de omissões, contradições ou deficiência técnica relevante, nos termos dos arts. 370, 371 e 480 do CPC.

A prova pericial judicial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente automobilístico ocorrido em 2013 e as patologias ortopédicas posteriormente diagnosticadas, registrando que as alterações identificadas possuem natureza degenerativa e não guardam relação com o evento traumático descrito nem com a atividade militar exercida pelo segurado.

Restou consignado no laudo técnico que o autor não apresenta incapacidade laboral ou funcional permanente, inexistindo limitação anatômica relevante, comprometimento da autonomia pessoal ou impedimento ao exercício das atividades habituais, circunstância incompatível com a configuração da cobertura securitária por invalidez permanente.

O contrato de seguro submete-se ao princípio da predeterminação dos riscos cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo legítimas as cláusulas delimitadoras da cobertura securitária quando redigidas de forma clara e compatíveis com a natureza do pacto.

A cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD exige comprometimento funcional total e irreversível da existência independente do segurado, hipótese não evidenciada nos autos, especialmente diante da conclusão pericial de ausência de incapacidade funcional permanente.

A invocação da Lei no 15.040/2024 não altera a solução da controvérsia, seja porque a legislação é posterior à contratação e ao sinistro discutido, seja porque a própria prova técnica afastou a existência de doença ocupacional incapacitante e de nexo causal apto a ensejar a cobertura pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a utilização de laudo pericial judicial suficientemente fundamentado e apto ao esclarecimento da controvérsia, sendo desnecessária a realização de nova perícia na ausência de deficiência técnica relevante. 2. A indenização securitária por invalidez permanente exige prova inequívoca do risco coberto, do nexo causal e da incapacidade indenizável, não sendo devida quando a perícia judicial conclui pela natureza degenerativa das patologias e pela inexistência de incapacidade laboral ou funcional permanente. 3. A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença pressupõe perda da existência independente do segurado, não caracterizada quando demonstrada a preservação da autonomia funcional e da capacidade laborativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welison Saraiva Teixeira
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de
Mapfre Vida S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Brasilseg Companhia de Seguros e Allianz Seguros S.A.
, por meio da qual o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença lançada no id. 357509980 consignou que o autor, militar do Exército Brasileiro, aderiu a seguro de vida em grupo, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército - FHE, apólice no 930.4529, e alegou haver sofrido acidente de trânsito em 27/11/2013, além de desenvolver, em 2018, dores no ombro e na coluna, com diagnóstico de hidrossiringomielia, síndrome do manguito rotador no ombro direito e discopatia lombar. O Juízo de origem destacou que o laudo pericial judicial, id. 170817136, concluiu pela inexistência de invalidez permanente, inexistência de incapacidade laboral no momento da perícia, ausência de nexo causal entre o acidente de 2013 e as lesões alegadas, ausência de nexo com a atividade militar de músico tocador de bumbo e natureza degenerativa das alterações constatadas. Com base nisso, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, id. 357509981, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pois o perito judicial não teria respondido adequadamente aos quesitos formulados, tampouco teria havido complementação satisfatória da prova técnica; (ii) seria necessária nova perícia, preferencialmente por médico especialista, diante da complexidade das patologias discutidas; (iii) as lesões incapacitantes decorreriam ou teriam sido agravadas pela atividade militar, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho e, por consequência, evento coberto pela garantia de Invalidez Permanente por Acidente - IPA; (iv) as cláusulas restritivas e excludentes de cobertura não poderiam prevalecer, por se tratar de contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor; (v) a doença ocupacional deveria ser compreendida como risco indenizável, inclusive à luz dos arts. 56, 57 e 121 da Lei no 15.040/2024; (vi) subsidiariamente, caso afastada a cobertura por acidente, faria
jus
à indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD, reputando abusiva a cláusula que condiciona a cobertura à perda da existência independente do segurado; e (vii) requer, ao final, a anulação da sentença para complementação da perícia médica ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para procedência dos pedidos iniciais, com condenação das seguradoras ao pagamento da indenização securitária integral por IPA ou, sucessivamente, por IFPD.

Contrarrazões
apresentadas por
Allianz Seguros S.A.
, no id. 357509984, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que não restaram caracterizadas invalidez permanente por acidente nem invalidez funcional permanente total por doença, destacando a validade da tabela da SUSEP, a ausência de nexo causal e a necessidade de observância dos limites contratuais.

A
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, apresentou
contrarrazões
no id. 357509986, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de cerceamento de defesa, a suficiência da prova pericial, a inexistência de acidente pessoal, o caráter degenerativo das patologias, a ausência de invalidez funcional permanente total por doença, a validade das cláusulas contratuais e, subsidiariamente, a prescrição ânua.

Brasilseg Companhia de Seguros
apresentou
contrarrazões
no id. 357509987 e igualmente requer a manutenção da sentença, afirmando que eventual alegação de ausência de resposta a quesitos estaria preclusa, que o laudo pericial afastou incapacidade e nexo causal, que doença degenerativa ou ocupacional não se confunde com acidente pessoal coberto e que a Lei no 15.040/2024 não se aplica ao contrato em exame.

Mapfre Vida S.A.
apresenta
contrarrazões
no mesmo sentido (id. 357509985), defendendo a higidez da sentença, a inexistência de incapacidade funcional ou laboral indenizável, a ausência de nexo causal com acidente pessoal coberto, a validade das cláusulas limitativas e o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
Welison Saraiva Teixeira
em face de
Mapfre Vida S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. e Allianz Seguros S.A.

Explicou o autor na exordial que é militar do Exército Brasileiro e que aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército (FHE). Disse que em 27.11.2013, sofreu acidente de trânsito quando pilotava sua motocicleta, o que provocou escoriações no ombro direito e braços. Complementou que após o acidente, prosseguiu com suas funções militares até que, em meados de 2018, começou a sentir fortes dores no ombro e coluna, sendo diagnosticado com hidrossiringomielia, síndrome do manguito rotador no ombro direito e discopatia lombar.

Afirmou que as sequelas o tornaram permanentemente incapaz para o exercício da atividade militar, fazendo
jus
à indenização securitária prevista para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) no valor de R$ 213.651,17 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), ou, subsidiariamente, à indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) no valor de R$ 106.825,58 (cento e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Requereu a procedência da ação para a condenação solidária das requeridas.

Em
decisum
(id. 26705210), foi deferida a justiça gratuita e designada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (id. 45621541).

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestações.

A requerida Mapfre Vida S.A., em sua contestação
(id. 29369131) impugnou, preliminarmente, a justiça gratuita concedida ao autor e em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou que o contrato de seguro é regido pelo princípio do mutualismo, devendo ser respeitados os riscos predeterminados. Asseverou que não restou comprovado a existência de invalidez permanente decorrente do acidente, e que o caso revela doença degenerativa. Disse, ainda, que as doenças ocupacionais são riscos expressamente excluídos da cobertura contratada. Argumentou, também, que não há nexo causal entre o acidente de 2013 e as patologias diagnosticadas em 2018. Requer a improcedência da ação.

Em contestação (id. 31307957), a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A.
suscitou, preliminarmente, a ausência de pedido administrativo, o que caracteriza carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, alegou que o autor teve plena ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive as limitativas de direito de acesso ao capital integral além daquela instituída pela Susep. Sustentou que não há provas quanto à existência da invalidez pleiteada, se seria permanente ou temporária, ou se houve redução da capacidade funcional para a prática de qualquer atividade. Realçou que sequer há prova de que a possível debilidade esteja correlacionada ao acidente. Asseverou que caso seja determinado o pagamento da indenização pela cobertura de IPA, entende pela aplicação da tabela instituída pela Susep. Afirmou, ainda, que não restou comprovada a invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), com a perda de sua existência independente. Argumentou não ser o caso de inversão do ônus da prova e que o contrato foi celebrado em regime de cosseguro, sendo sua participação limitada a 20% até 23.01.2018. Requereu a improcedência da ação.

A requerida Brasilseg Companhia de Seguros
(anteriormente denominada Companhia de Seguros Aliança do Brasil), em sua contestação (Id. 43325709), requereu preliminarmente a correção do polo passivo para constar sua atual denominação social. Arguiu ilegitimidade passiva, sustentando que, na qualidade de cosseguradora, a responsabilidade pela regulação e liquidação do sinistro compete exclusivamente à seguradora líder Mapfre Vida S.A.. Impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita. Suscitou a prejudicial de mérito de prescrição ânua. No mérito, repisou os argumentos das demais corrés quanto à ausência de acidente pessoal, tratando-se de doença degenerativa não coberta pelo contrato. Alegou que o autor não comprovou invalidez permanente, estando na ativa como militar. Defendeu a aplicação da Tabela Susep em caso de eventual condenação por IPA. Quanto à IFPD, sustentou que não restou demonstrada a perda da existência independente. Afirmou que a apólice não contempla cobertura para Invalidez Laborativa Permanente por Doença (ILPD). Requereu a improcedência da ação.

A ré Allianz Seguros S.A., em sua contestação (id. 45261854), arguiu preliminarmente: (i) ausência de interesse processual por falta de pedido administrativo; (ii) inépcia da inicial por ausência de fundamentação válida quanto ao pedido subsidiário de ILPD. Como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição ânua. No mérito, sustentou que, na qualidade de cosseguradora com participação de 30%, não há responsabilidade solidária, devendo eventual condenação limitar-se à sua quota-parte. Alegou que o autor não comprovou invalidez permanente por acidente, tampouco invalidez funcional por doença. Defendeu a aplicação da Tabela Susep para cálculo proporcional em caso de IPA. Impugnou a inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade a 30% de eventual condenação.

Impugnação às contestações (id. 47986158).

Em
decisum
saneador (id. 108370820), foram afastadas as preliminares de ausência de interesse de agir, prescrição e ilegitimidade passiva da Brasilseg Companhia de Seguros. Mantida a gratuidade da justiça ao autor, deferida a inversão do ônus da prova e determinada a realização de perícia médica, cuja despesa atribuiu as requeridas.

As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos. (id. 109177765, 109239690, 109531491, 109624570, 110350540), bem como impugnaram a indicação do perito nomeado e o valor dos honorários.

Em
decisum
(id. 164624312), a impugnação ao perito nomeado foi indeferida e homologado os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O laudo pericial foi juntado (id. 170817136).

Em impugnação ao laudo pericial (id. 173289032), o autor alegou que o parecer exarado pelo perito desconsiderou os documentos médicos anexados na inicial, os quais comprovaram as limitações funcionais decorrentes das lesões, especialmente para o exercício da atividade militar.

Em relatório complementar (id. 176263346), o perito manteve as conclusões do laudo pericial no sentido de não haver invalidez permanente e total ou mesmo incapacidade laboral.

Nova impugnação do autor (id. 178868714), na qual reitera que as lesões que o acometem, teve origem nos vários anos de exercício na função militar. Requereu nova avaliação por médico especialista.

Em
decisum
(id. 185047352), o laudo pericial foi homologado.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita. (id. 357509980).

Não concordando com a r. sentença, o autor recorre, sustentando, em suma, que: (i) houve cerceamento de defesa, pois o perito judicial não teria respondido adequadamente aos quesitos formulados, tampouco teria havido complementação satisfatória da prova técnica; (ii) seria necessária nova perícia, preferencialmente por médico especialista, diante da complexidade das patologias discutidas; (iii) as lesões incapacitantes decorreriam ou teriam sido agravadas pela atividade militar, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho e, por consequência, evento coberto pela garantia de Invalidez Permanente por Acidente - IPA; (iv) as cláusulas restritivas e excludentes de cobertura não poderiam prevalecer, por se tratar de contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor; (v) a doença ocupacional deveria ser compreendida como risco indenizável, inclusive à luz dos arts. 56, 57 e 121 da Lei no 15.040/2024; (vi) subsidiariamente, caso afastada a cobertura por acidente, faria
jus
à indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD, reputando abusiva a cláusula que condiciona a cobertura à perda da existência independente do segurado; e (vii) requer, ao final, a anulação da sentença para complementação da perícia médica ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para procedência dos pedidos iniciais, com condenação das seguradoras ao pagamento da indenização securitária integral por IPA ou, sucessivamente, por IFPD.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da alegada incompletude da perícia médica judicial; (ii) se seria necessária nova perícia ou complementação da prova técnica; (iii) se o apelante comprovou invalidez permanente por acidente ou doença ocupacional equiparável a acidente pessoal coberto; (iv) se, subsidiariamente, comprovou invalidez funcional permanente total por doença; e (v) se há fundamento para reformar a sentença de improcedência.

A
preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida
. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 371 do mesmo diploma estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Além disso, o art. 480 do CPC autoriza nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso concreto, o laudo pericial judicial foi produzido por profissional habilitado, após exame clínico, análise documental e resposta técnica aos pontos controvertidos, tendo sido complementado no id. 176263346 – autos de origem, oportunidade em que o perito manteve a conclusão de inexistência de invalidez permanente, incapacidade laboral e nexo causal entre o acidente narrado e as patologias alegadas.

A mera discordância da parte com a conclusão técnica que lhe foi desfavorável não constitui cerceamento de defesa. A prova pericial somente deve ser renovada quando demonstrada sua insuficiência, contradição interna, obscuridade relevante ou inaptidão técnica para elucidar os fatos controvertidos. Nada disso se verifica nos autos. O apelante aponta inconformismo com o resultado, mas não apresenta elemento técnico capaz de infirmar, de modo objetivo e consistente, a conclusão pericial.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, tenho que não assiste razão o apelante. Explico.

A pretensão inicial funda-se na alegação de que o autor, militar do Exército Brasileiro, teria sofrido acidente de trânsito em 27.11.2013, com escoriações no ombro direito e braços, e, posteriormente, em 2018, teria desenvolvido dores no ombro e coluna, com diagnóstico de hidrossiringomielia, síndrome do manguito rotador no ombro direito e discopatia lombar, quadro que, segundo afirma, o teria tornado incapaz para a atividade militar.

Contudo, a sentença examinou corretamente a prova técnica. O laudo pericial judicial concluiu que o acidente de 2013 ocasionou apenas escoriações leves, tratadas na enfermaria do quartel, sem internação, tendo o autor retornado às atividades em poucos dias. Constatou-se, ainda, que o apelante permaneceu por aproximadamente cinco anos exercendo normalmente a função de músico militar, tocador de bumbo, sem limitação funcional relevante. Apenas em 2018 surgiram queixas dolorosas no ombro direito.

Quanto às lesões atuais, o perito concluiu que a ruptura do tendão do manguito rotador diagnosticada em 2018 possui etiologia degenerativa, associada a calcificações, tratando-se de ruptura espontânea relacionada a processo degenerativo e inflamatório, posteriormente corrigida por videoartroscopia em abril de 2021. Assentou-se que a lesão se encontra consolidada, sem limitação anatômica ou funcional. Também se consignou que o processo degenerativo da coluna vertebral é assintomático e não guarda relação com o acidente ou com a atividade laboral, bem como que a hidrossiringomielia constitui achado ocasional de imagem, assintomático e sem etiologia definida.

Com efeito, a prova técnica afastou, de forma expressa, o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 2013 e a ruptura do manguito rotador, bem como afastou nexo causal entre as patologias e a atividade militar desempenhada pelo apelante.

O perito ainda registrou que, no momento da avaliação, não havia incapacidade laboral, não havia limitação anatômica ou funcional, o autor se encontrava em atividade laboral normal e habitual como contabilista na empresa AMAGGI há mais de um ano, nunca esteve afastado pelo INSS e não apresentava comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Esse conjunto probatório impede o reconhecimento da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente - IPA. Pelo contrato de seguro, conforme art. 757 do Código Civil, “
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
A indenização securitária pressupõe, portanto, a ocorrência de risco coberto, nos limites objetivos da apólice. Não basta a existência de doença, dor ou tratamento médico; exige-se a demonstração do sinistro indenizável, da invalidez coberta e do nexo causal.

Também não se mostra possível acolher a tese de doença ocupacional equiparável a acidente pessoal. Ainda que, em tese, determinadas doenças relacionadas ao trabalho possam receber tratamento jurídico próprio em outros ramos do Direito, o caso concreto não permite essa conclusão porque a perícia judicial afastou o nexo entre as patologias e a atividade militar. Sem nexo causal e sem incapacidade permanente, inexiste suporte fático para a incidência da cobertura securitária.

Ademais, a invocação da Lei no 15.040/2024 também não altera a conclusão. A lei foi publicada em 2024 e, conforme seu art. 134, entrou em vigor após um ano de
vacatio legis
; a própria SUSEP informa a entrada em vigor da nova legislação em dezembro de 2025. De todo modo, ainda que se cogitasse sua incidência interpretativa, a tese recursal esbarra em dado probatório inafastável: o laudo judicial não reconheceu incapacidade decorrente do trabalho, acidente, prestação de serviço militar ou doença laboral incapacitante.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD, a pretensão também não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a cobertura de IFPD, quando contratada nesses termos, pode ser validamente condicionada à perda da existência independente do segurado, distinguindo-se da invalidez laborativa ou profissional.

No caso, a perícia não constatou perda de autonomia, incapacidade funcional total ou comprometimento das atividades da vida diária. Ao contrário, registrou ausência de limitação anatômica ou funcional e exercício de atividade laboral habitual.

Portanto, não demonstrado o sinistro coberto, não comprovada invalidez permanente por acidente, não comprovada invalidez funcional permanente total por doença e inexistindo prova técnica idônea em sentido contrário ao laudo judicial, a improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. DOENÇA SEM COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a arguição de nulidade por suposta ausência de especialização do perito quando não há impugnação tempestiva à nomeação.

A ausência de invalidez permanente, atestada por perícia técnica idônea, inviabiliza o pagamento de indenização securitária quando a cobertura contratual exige essa condição
. (...)
”.

(RAC n.o 1001018-55.2022.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025 – destaquei).

As questões relativas à prescrição ânua, suscitadas subsidiariamente em contrarrazões, não conduzem a resultado diverso, sobretudo porque a sentença já resolveu o mérito pela improcedência. De todo modo, o STJ possui entendimento sumulado de que a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, e que o termo inicial, em ações indenizatórias dessa natureza, é a ciência inequívoca da incapacidade laboral. Como o recurso do autor não merece provimento no mérito, desnecessário rediscutir a prejudicial para alterar o dispositivo.

Por fim, mantida a improcedência, permanece a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, igualmente suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026